Tribunal: TJDFT
Processo: 0729007-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
2. A fixação do quantum a título de alimentos provisórios deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes, sem prejuízo de eventual alteração pelo juiz após regular instrução do feito.
3. Os elementos dos autos não são robustos o suficiente para a demonstração no sentido de que o recorrido tem capacidade financeira para arcar com os alimentos em percentual superior ao fixado provisoriamente pela douta Magistrada, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível o sopesamento do binômio necessidade/possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.